Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-49.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001392-49.2021.8.05.0077 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): KALIANDRA ALVES FRANCHI APELADO: KLEBISSON ALMEIDA NASCIMENTO e outros Advogado(s): WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIRO NA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenou administradora de consórcio ao ressarcimento de despesas e ao pagamento de danos morais em razão da demora na baixa de gravame de veículo, mesmo após a quitação do contrato, tendo reconhecido a legitimidade ativa de ambos os autores, inclusive daquele que adquiriu o bem posteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o adquirente do veículo, ainda que não integrante do contrato originário, possui legitimidade ativa para pleitear reparação; (ii) estabelecer se a demora superior a dois anos na baixa do gravame configura falha na prestação do serviço apta a ensejar danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece a legitimidade ativa com base na teoria da asserção, pois basta a afirmação de titularidade do direito, sendo suficiente que o autor demonstre ter sofrido os efeitos diretos da conduta lesiva. 4. Admite a ampliação da legitimidade no âmbito do direito do consumidor, alcançando terceiros atingidos pela falha do serviço inseridos na cadeia de consumo. 5. Constata falha na prestação do serviço, uma vez que a baixa do gravame ocorreu mais de dois anos após a quitação, em violação ao prazo de 10 dias previsto na Resolução CONTRAN nº 689/2017. 6. Afirma que a obrigação de baixa do gravame é dever legal do fornecedor e pressuposto para a regularização do veículo, não podendo ser transferida ao consumidor. 7. Aplica a responsabilidade objetiva do fornecedor, com base no art. 14 do CDC, diante do defeito na prestação do serviço caracterizado pela demora injustificada. 8. Reconhece os danos materiais comprovados pelas despesas realizadas para regularização do veículo. 9. Configura dano moral em razão da restrição prolongada ao direito de propriedade e da impossibilidade de transferência do veículo, ultrapassando mero aborrecimento. 10. Considera adequado o valor da indenização fixado, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumprir função compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O terceiro diretamente atingido por falha na prestação de serviço integra a cadeia de consumo e possui legitimidade ativa para pleitear reparação. 2. A demora injustificada na baixa de gravame após a quitação do contrato configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor. 3. A restrição prolongada ao direito de propriedade do consumidor, decorrente de omissão do fornecedor, caracteriza dano moral indenizável. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001392-49.2021.8.05.0077, de Esplanada, em que figuram, como apelante, Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e, como apelados, Klebisson Almeida Nascimento e Jeferson Morais Ramos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça